Tribunal: TJMT
Processo: 1000893-26.2023.8.11.0053
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000893-26.2023.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BENEDITA CAROLINA DA COSTA TAPAJOZ - CPF: 008.485.911-35 (RECORRENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4769-43 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso: 1000893-26.2023.8.11.0053.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER.

Recorrente(s):

BENEDITA CAROLINA DA COSTA TAPAJOZ.

Recorrido(s): BANCO DO BRASIL SA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATAÇÃO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – ARGUIÇÃO DE NULIDADE – PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE RECLAMANTE PARA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – AUTORA QUE É ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 186, §2º, DO CPC - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 199308830, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a ausência do reclamante à audiência de conciliação, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

Em argumento recursal, a Defensoria Pública pugna pelo retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, em razão da ausência da análise do pedido para intimação pessoal da parte autora para comparecer à audiência conciliatória.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O MM. Juiz monocrático
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a ausência da parte reclamante à audiência de conciliação, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

Em fase recursal, a Defensoria Pública pugna pelo retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, tendo em vista não ter sido analisado o pedido para intimação pessoal da parte autora para comparecer à audiência conciliatória.

Da análise dos autos, constata-se que a parte autora não compareceu à audiência de conciliação designada para o dia
28/09/2023
(id. 199308828)
.

Contudo, vê-se que a Defensoria Pública manifestou ciência da audiência conciliatória (id. 199308823),
bem como pugnou pela intimação pessoal da demandante para comparecer ao referido ato processual (id. 199310175)
, nos termos do artigo 186, §2º, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência tem entendido que a Defensoria Pública não goza da mesma disponibilidade dos advogados particulares, atuando, na maioria das vezes, sem muita proximidade de seus assistidos, o que justifica a intimação pessoal da parte, a fim de se garantir o direito fundamental de acesso à justiça.

Ademais, é notório que a Defensoria Pública encontra inúmeras dificuldades no atendimento das partes, em razão do vultoso número de assistidos que dela necessitam.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DE PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. DESCABIMENTO. Tratando-se de parte assistida pela Defensoria Pública, a intimação para a emenda da inicial, visando o cumprimento de exigência só realizável pelo próprio Autor, deve ser procedida na pessoa desta, e não ao Defensor que exerce o patrocínio da causa. Notório o fato de que a Defensoria Pública não goza da mesma disponibilidade dos advogados particulares, atuando, na maioria das vezes, sem muita proximidade de seus assistidos. Logo, no presente caso, a determinação de juntada de documento essencial à propositura da ação cumpre ser feita ao próprio Autor que, em última análise, é que sofrerá as conseqüências pelo indeferimento da inicial. Sentença cassada. Apelação provida.
(TRF-2 - AC: 160100 98.02.01927-5, Relator: Desembargador Federal SERGIO FELTRIN CORREA, Data de Julgamento: 20/06/2001, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJU - Data::06/11/2001)

Registre-se que o CPC, em seu artigo 186, §2º, dispõe sobre a possibilidade de o juiz determinar a intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública para providência ou informação necessária. Vejamos:

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

(...)

§ 2º
A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada
.
(grifei)

Pelas razões expostas,
conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento

para
desconstituir a sentença de primeiro grau e determinar o
retorno dos autos à origem para o seu regular processamento, com a designação de nova audiência conciliatória.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024